Tribunal: TJDFT
Processo: 0001077-95.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. CONTRARRAZÕES. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.

1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.

2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.

3. A obscuridade do aresto decorre da falta de clareza e precisão do texto, suficiente a não permitir que se alcance certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.

4. Se o acórdão embargado não analisou a justificativa do apelado no tocante à tempestividade das contrarrazões, impõe-se a correção do vício. Todavia, o reconhecimento da tempestividade da peça de defesa, não conduz à nulidade do julgado, uma vez que toda a matéria discutida nos autos foi enfrentada no acórdão.

5. Embargos declaratórios de M.V S/A parcialmente providos. Embargos de declaração de U.N.B.D.E.E.C. não providos.